Tribunal: TJPA
Processo: 0086661-65.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086661-65.2015.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DAS MERCES ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0086661-65.2015.8.14.0074

ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – S/A

ADVOGADO: ANDREZA NAZARÉ CORRÊA RIBEIRO – OAB/PA 12.436

APELADO: MARIA DAS MERCES ALVES FERREIRA

ADVOGADO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE – OAB/PA 17.370

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL NÃO ATENDIDO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS PELA CONCESSIONÁRIA. INSERÇÃO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR FIXADO EM PATARMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não restou provado nos autos que a concessionária possibilitou ao consumidor, por ocasião das inspeções, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que não observou o estrito cumprimento do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010;

2. Inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito após concessão da liminar;

3. Danos morais cabíveis;

4. Levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas, o valor fixado a título de danos morais (R$12.000,00) mostra-se proporcional e razoável;

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS ajuizada por MARIA DAS MERCES ALVES FERREIRA (Processo nº 0086661-65.2015.8.14.0074), julgou a ação procedente e improcedente a reconvenção.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 1282394) julgando procedentes os pedidos autorais, confirmando a antecipação da tutela previamente deferida para suspender a cobrança, o corte no fornecimento da energia e a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, declarando a inexigibilidade do débito contido na fatura no valor de R$ 1.299,11 (hum mil, duzentos e noventa e nove reais e onze centavos) e condenando a requerida a indenizar a autora em R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, em custas processuais e honorários advocatícios na ação principal em 10% e em custas processuais e honorários advocatícios na reconvenção nesse mesmo percentual.

A concessionária interpôs recurso de apelação (Id. 1282395) sustentando a inexistência de irregularidade e que a cobrança fora realizada em conformidade com a legislação da Resolução Normativa n. 414/202 da ANEEL, agindo dentro dos parâmetros exigidos, aduzindo que o fornecimento de energia não fora suspenso nem houve negativação do nome da apelada. Arguiu excludente de responsabilidade, possibilidade de cobrança de consumo em face de irregularidade constatada e ausência de ato ilícito por parte da recorrente e exercício regular do direito.

Alegou ainda impossibilidade de condenação em danos morais por ausência de ato ilícito e inexistência de prova cabal de que a apelada tenha sofrido quaisquer constrangimentos ou abalo moral. Alternativamente, redução do valor arbitrado, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente, declarando a existência do débito e legitimidade da cobrança, bem como seja afastado o dano moral ou, alternativamente, redução do valor arbitrado, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas (Id. 1282396).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se o caso concreto em analisar a legalidade do procedimento adotado pela apelante para apuração de Consumo Não Registrado (CNR) de energia, que originou a cobrança da fatura com vencimento em outubro de 2015 no valor de R$ 1.299,11 (hum mil, duzentos e noventa e nove reais e onze centavos) e ao cabimento de danos morais.

Em se tratando do procedimento a ser observado pela concessionária fornecedora de energia elétrica para efeito de cobrança de consumo não registrado, este Tribunal firmou a seguinte Tese no IRDR Nº 4:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator.” (TJPA - IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04) – Tribunal do Pleno – Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Data do Julgamento: 16/12/2020. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2020).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“O STJ firmou a Tese nº 699, em recurso especial representativo da controvérsia (Resp nº 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: “
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.”.

Analisando os autos verifico que a apelante não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois os documentos juntados com a contestação (Id. 1282383) estão em desacordo com os procedimentos atinentes à caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita, constantes no Capítulo XI da citada Resolução, vez que a apelante não juntou o relatório de avaliação técnica (art. 129, $ 1º, III) nem o recibo de entrega do kit devidamente assinado, limitando-se a apresentar uma imagem do “Recibo de Entrega Kit – CNR Localidade” sem assinatura da autora/recorrida (Id. 1282383 – p. 7), o TOI (1282383 – p. 25 a 28) e fotos do medidor sem sua numeração, contendo apenas a etiqueta com o número da UC (Id. 1282384 – p. 1 a 6). Assim, não tendo a norma regulatória da ANEEL sido devidamente atendida, a constituição do débito restou inválida.

Cabe à concessionária de energia elétrica a prova da efetivação e da regularidade do procedimento administrativo (IRDR 4, item “c”). Levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, não restou provado nos autos que a concessionária possibilitou ao consumidor, por ocasião das inspeções, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária (REsp 1412433/RS).

No tocante à irregularidade do procedimento administrativo a ser observado e à ocorrência de danos morais, eis como a jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem se manifestado:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI -fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e consequentemente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 (fls. 30) “e que “a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida” (fls. 209-210, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o ônus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.”

(REsp n. 1.605.703/SP, relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. FATURAS QUITADAS. SUPRESSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DO CORTE. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E SUBJETIVOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES ADOTADOS PELO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, que o quantum indenizatório seja minorado e a verba honorária seja reduzida. 2. Incontroversa e demonstrada a suspensão da energia na residência da autora, embora todas as faturas estivessem quitadas a época do ocorrido. Além disso, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento capaz de justificar o corte dos serviços, ônus que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Nos termos do art. 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, ao comprovar uma irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao consumidor a ocorrência do fato e os critérios utilizados na cobrança do consumo devido e não faturado, o que não ocorreu no caso dos autos. Sendo assim, os danos morais restam configurados em concreto, haja vista se tratar de supressão indevida de serviço público essencial, o que extrapola o mero dissabor. 3. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado, e dentro dos padrões adotados em casos semelhantes pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, não importando enriquecimento sem causa à demandante. 4. Honorários advocatícios. Conforme o art. 20, § 3°, do CPC/1973, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em conta, entre outros parâmetros, a natureza da causa, observados o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, de modo que os honorários fixados em 20%, encontram-se em consonância com a disposição legal. 5.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJE/PA – 1ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares – Acórdão nº 176.983 – julgado em 12/06/2017 – DJe 22/06/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO IRREGULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO AO VALOR QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE E PAGO PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE 1. Descabe a preliminar de nulidade processual por indeferimento da produção de prova oral, estando preclusa tal pretensão, porque não houve impugnação por parte da apelante acerca da referida decisão, não sendo possível a rediscussão da matéria resolvida incidentalmente no processo, de acordo com o disposto no artigo 471 do CPC-73, vigente à época da decisão. 2. É objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços em ações que versam sobre cobranças efetuadas indevidamente, por se tratar de relação e consumo. 3. Hipótese em que a apelante não demonstrou que o apelado de fato consumiu a energia elétrica no montante dos valores cobrados, sendo correta a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente. 4. A condenação por danos morais no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ, bem como, de forma adequada à extensão do dano. 5. O valor da condenação referente à repetição de indébito deve ser limitado ao que o apelado efetivamente pagou de forma indevida, devendo ser abatido os valores decorrentes do efetivo consumo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rela. Desa. Edinéa Oliveira Tavares – Acórdão nº 173.717 – julgado em 11/04/2017 – DJe 20/04/2017)

Passo a examinar se a cobrança indevida gerou danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas

No caso concreto, houve cobrança indevida e foi imputado à autora procedimento criminoso de desvio de energia, uma situação vexatória e humilhante, além do transtorno psíquico que sofre todo cidadão de bem que vivencia tal situação, sendo que somente não houve o corte de energia em função dela ter ingressado em juízo e obtido liminar.

Além do que, no caso concreto, o fato ainda é agravado por ter sido a apelada negativada, com o seu nome inscrito no SERASA, apesar da liminar, que foi descumprida pela apelante (Id. 1282392).

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração as partes envolvidas, o Juízo de origem fixou o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, o que é razoável e proporcional, estando em conformidade com casos da espécie fixados por este Tribunal, não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores, razão pela qual não deve ser modificado.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença apelada. Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 08/05/2024